Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706957-79.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WANDER ROBERTO GARCIA DA SILVA, ERICA FERNANDA TIBURTINO FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da renúncia ao mandato operada pelos d. causídicos, bem como considerando que o recorrente foi regularmente notificado, ainda no mês de fevereiro do corrente ano, sem, contudo, indicar novos patronos para causa, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para o patrocínio dos interesses do recorrente doravante. Anotações de praxe, com a urgência necessária. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 14:47:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator